Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-90.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800573-90.2023.8.14.0015

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO: TATI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, JAIRO FURTADO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800573-90.2023.8.14.0015
AUTOR: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RÉUS: TATI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e JAIRO FURTADO DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADPRA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção por abandono da causa. Regularidade da intimação pessoal. Nulidade processual não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Ação de busca e apreensão proposta por fundo cessionário de crédito inadimplido, com base em alienação fiduciária, visando à retomada de bem móvel. Liminar deferida, mas não cumprida. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e IV, do CPC, diante da inércia da parte autora após intimação pessoal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa, na hipótese de ausência de intimação do advogado constituído, apesar da intimação pessoal da parte autora.

III. Razões de decidir

A jurisprudência consolidada do STJ entende ser suficiente a intimação pessoal da parte autora para fins de extinção por abandono da causa, sendo dispensável a intimação do advogado.

No caso, houve intimação pessoal da parte e, ainda que desnecessária, também se procedeu à intimação do patrono, que se manifestou intempestivamente. Ausência de vício formal ou de cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, desde que precedida de intimação pessoal da parte autora. 2. A ausência de manifestação do patrono, ainda que intimado, não compromete a validade da decisão extintiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 272, § 5º, e 485, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04.02.2016.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800573-90.2023.8.14.0015
AUTOR: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RÉUS: TATI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e JAIRO FURTADO DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADPRA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, em face de TATI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e de seu avalista JAIRO FURTADO DE MORAES, com vistas à retomada de bem móvel alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual.

A parte autora ingressou com a presente ação (Id. 25893596) alegando que, na condição de cessionária de crédito originado de contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e os réus, celebrou com estes a Cédula de Crédito Bancário nº 421363320, tendo como objeto a aquisição de gerador de energia solar fotovoltaico. O contrato previa 60 parcelas mensais de R$ 1.105,91, com vencimento final em 30/09/2024.

A autora alega que os réus deixaram de adimplir as prestações contratadas a partir de 31/08/2021, acumulando-se saldo devedor no valor de R$ 35.181,52 até janeiro de 2023. Relata que procedeu à constituição do devedor em mora por meio de notificação extrajudicial com certificação digital, enviada ao endereço eletrônico fornecido contratualmente. Requereu a concessão de medida liminar para busca e apreensão do bem financiado, com autorização para arrombamento e reforço policial, além da nomeação de fiel depositário e posterior consolidação da propriedade em caso de não purgação da mora.

A petição inicial foi instruída com contrato, notificação, planilha de débito, procuração e documentos comprobatórios da cadeia de cessão do crédito.

Decisão de Id. 25893610 indeferiu, inicialmente, o segredo de justiça requerido pela parte autora, e deferiu a medida liminar, que não foi cumprida em razão da não localização do bem (certidão id 25893665 ). Posteriormente, novas decisões e despachos foram proferidos, culminando na intimação da parte autora para manifestação sobre o andamento processual, especialmente quanto ao prosseguimento dos atos executórios (Id. 25893675 e Id. 25893690).

Contudo, conforme certificado no Id. 25893695, mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito, a parte autora quedou-se inerte, não promovendo qualquer manifestação nos autos no prazo legalmente concedido.

Em razão dessa omissão, o juízo de origem proferiu sentença (Id. 25893695) extinguindo o processo
sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil, por abandono da causa, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de
apelação
(Id. 25893696), sustentando que a extinção do feito é nula por violação ao devido processo legal, uma vez que não houve intimação do advogado constituído nos autos, em afronta aos artigos 9º, 10 e 272, § 5º, todos do CPC. Requereu a reforma da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, com eventual possibilidade de retratação pelo juízo a quo, conforme dispõe o artigo 331 do CPC.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª VARA CÍVEL DE CASTANHAL
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800573-90.2023.8.14.0015
AUTOR: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
RÉUS: TATI COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e JAIRO FURTADO DE MORAES

RELATORA: DESEMBARGADPRA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da extinção do processo por abandono da causa, conforme previsto no art. 485, III, do CPC, que determina a extinção do processo, sem resolução de mérito, "quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

O §1º do mesmo artigo estipula que, "nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias".

Compulsando os autos, constata-se que o Juízo de origem, em obediência ao dispositivo legal, promoveu a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, tendo esta permanecido inerte, conforme certificado no Id. 25893695.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a extinção do processo por abandono da causa, é necessária apenas a intimação pessoal da parte autora, sendo dispensável a intimação de seu advogado. Essa orientação encontra-se cristalizada em diversos julgados daquela Corte Superior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

"Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.328.519/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 25/10/2019)

"Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado." (EDcl no AgRg no AREsp n. 205.965/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 19/2/2016)

"É desnecessária a intimação do patrono da parte para a extinção do processo em decorrência do abandono da causa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AREsp 238.795/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013)

Destaca-se ainda que, conforme se depreende dos autos, os advogados então habilitados da autora foram intimados por duas vezes para adotar providências sob pena de extinção (ids 25893675 e 25893979), tendo se manifestado de forma intempestiva em ambas as oportunidades, fato devidamente certificado nos autos( ids. 25893678, 2893682 e 25893689).

Ainda que não seja obrigatória a intimação dos causídicos, conforme pacificado pelo STJ, verifica-se que esta ocorreu, não havendo que se falar em nulidade processual. O caso evidencia manifesto desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, configurando-se o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.

A alegação recursal de violação aos arts. 9º, 10 e 272, § 5º, do CPC não se sustenta, uma vez que foram observados o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado à parte manifestar-se nos autos, o que não ocorreu tempestivamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA - Relatora

Belém, 28/08/2025